Tribunal: TCU
Processo: 036.279/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3781/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de concessão de pensão militar a diversas beneficiárias, pensões estas concedidas pelo Comando da Aeronáutica. Considerando que os procedimentos a que os atos foram submetidos não constataram qualquer óbice à apreciação pela legalidade destes e que em consulta aos sistemas disponibilizados para o TCU não foram constatadas acumulações das aludidas pensões com cargos, funções e outros benefícios previdenciários que pudessem macular os atos de concessão em comento; considerando que as pensionistas Itala da Costa Juliano e Ana Cristina Boeira dos Reis são servidoras públicas federais, cujas situações encontram amparo legal no art. 29, incisos I e II, da Lei das Pensões Militares - Lei 3765/1960, que permite as acumulações salariais desses dois regimes, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal; considerando que quanto às demais interessadas cumpre esclarecer que as aludidas pensionistas recebem apenas os benefícios em exame; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar às interessadas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 036.279/2019-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Cristina Boeira dos Reis (CPF XXX.345.000-XX); Elzita de Fatima Miranda Balinhas (CPF XXX.786.126-XX); Itala da Costa Juliano (CPF XXX.507.864-XX); Raimunda Melo de Barros (CPF XXX.633.632-XX) e Viviane Boeira dos Reis (CPF XXX.175.290-XX). 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.